Tribunal: STF
Processo: ARE 1600806
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 7, fl. 1):

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – REJEIÇÃO.
Consta dos autos, em síntese, que VALTER MARTINS DA SILVA opôs exceção de suspeição contra o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, arguindo a suspeição do magistrado para atuar no Processo n. 2000602-93.2024.9.13.0001, ação penal na qual o figura como réu (Doc. 3).
O TJMMG rejeitou a exceção de incompetência (Doc. 7).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 14).
Foi, então, interposto Recurso Extraordinário pelo réu, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, que o acórdão proferido pelo TJRS afrontou o disposto nos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX da CF/88 (Doc. 23).
Aduz, nas razões recursais, que “[é] notório as ofensas no acórdão recorrido, como por exemplo as violações aos incisos LIV e LV do caput do artigo 5, inciso IX do artigo 93 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a afronta a Sumula 431 da suprema corte, as quais configuram objetos para a interposição do presente Recurso Extraordinário ao Excelso Supremo Tribunal Federal” (Doc. 23, fl. 14). 
Alega que “o Recorrido tem conhecimento que a gravação acostada no bojo processual tem relação a sua confissão de ação premeditada no processo 2000387- 51.2023.9.13.0002 para prejudicar os investigados naquele caderno processual, incluindo o Recorrente e que foi flagrado após o encerramento da audiência realizada no dia 25.05.2023. Em suma, o fato não é aleatório e incluiu o Recorrente como uma “vítima” de plano escuso arquitetado pelo Recorrido de maneira ilegal” (Doc. 23, fl. 19). 
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para (Doc. 23, fl. 27):

a) Que seja determinado o recebimento, o processamento e a admissão do presente Recurso Extraordinário para a reforma ou cassação do acórdão proferido no Tribunal de origem; b) Que seja determinado a intimação do Recorrido para, querendo apresentar a sua resposta, no prazo previsto em lei; c) Que seja determinado a juntada dos documentos necessários para a admissibilidade e da interposição de recurso em instância inferior; d) Que seja determinado o provimento ao presente Recurso Extraordinário, determinando-se a NULIDADE do acórdão prolatado no caderno processual pela falta de fundamentação legal conforme previsão no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e consequentemente pelas violações pelo Tribunal de origem aos referidos artigos de Leis Federais descritos no presente RExt, reconhecendo-se a presença de PARCIALIDADE no julgamento realizado para que o Recorrido seja afastado da persecução criminal, por ser matéria de DIREITO e JUSTIÇA.

A Corte estadual negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660. No mais, o inadmitiu aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 279, 282, 284 e 356/STF  e de que ”eventual contrariedade à CR não se daria de forma direta, mas, sim, por via indireta ou reflexa” (Doc. 31).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do óbice processual (Doc. 39.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pelo recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 23, fls. 3-8):

DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 
 Em razão ao exposto no disposto do § 3º do artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, exigiu a repercussão geral das questões constitucionais, sendo que consiste no requisito do Recurso Extraordinário, como se verificou
[...]
A relevância da questão discutida no bojo processual em análise é manifesta, uma vez que se cuida de caso que obteve repercussão geral e que afrontou a jurisprudência com caráter vinculativo aos órgãos inferiores do poder Judiciário. Por esse motivo, o enfrentamento do tema pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, apresenta-se relevante ainda no ponto de vista social, ultrapassando os limites objetivos da causa em epigrafe.  
Em razão ao exposto, restou caracterizada a repercussão geral da matéria constitucional, e a medida de rigor a ser imposta consiste no seguimento ao apelo extraordinário. A questão da Repercussão Geral ficou consolidada no Excelso Supremo Tribunal Federal.
[...]
Desse modo, tem-se como presentes a repercussão jurídica e social, nos termos do art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/2015) e Emenda Regimental nº 21/07. 

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
No caso, o TJMMG rejeitou a exceção de suspeição, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 7, fls. 3 - 4): 

Não se confunde a suspeição com o mero inconformismo da parte com decisões judiciais desfavoráveis ou com a condução do processo, tampouco com alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório concreto. Os atos judiciais mencionados pelo excipiente, como o recebimento da denúncia, são inerentes ao exercício da jurisdição e à condução regular do processo. O recebimento da denúncia, por exemplo, é um juízo de admissibilidade que verifica a presença dos requisitos formais e a justa causa para a deflagração da ação penal, não configurando, por si só, qualquer indício de parcialidade. 
A discordância com tais atos deve ser veiculada pelos meios recursais próprios, e não pela via da exceção de suspeição, que exige a demonstração de um interesse pessoal do magistrado na causa ou de uma inimizade capital com a parte, o que não ficou minimamente comprovado no presente caso. 
A imparcialidade do juiz é um pilar do Estado Democrático de Direito, e sua presunção só pode ser afastada por provas robustas e concretas, que demonstrem a quebra da equidistância necessária à função judicante. As alegações vagas, descontextualizadas e já refutadas em outras esferas não se prestam a esse fim. Não se vislumbra, pois, no caso em apreço, a comprovação, pelo excipiente, de quaisquer das hipóteses previstas no art. 38 e seguintes do Código de Processo Penal Militar a ensejar a declaração de suspeição do juiz excepto, como requerido. 
Cabe registrar que a defensora do excipiente já levantou a suspeição de todos os magistrados e promotores de Justiça desta Justiça especializada, levando dezenas de questões dessa natureza ao Conselho Nacional de Justiça. Nenhuma das alegações de suspeição e impedimento de magistrados foi acolhida pelo Conselho por serem manifestamente infundadas. Como resultado das iniciativas, tem-se o descrédito total de tais alegações.

 Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, julgado desta CORTE:

Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico. Artigos 35, caput; e 40, incisos III, IV, V e VI, ambos da Lei 11.343/2006. Interceptação telefônica em investigação no contexto de organização criminosa de alta complexidade que contava com membro do PCC. Lei 9.296/1996. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento aos agravos regimentais deduzidos pelo Ministério Público Federal, bem como pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. II. Questão em discussão: 3. Interceptação telefônica. Fundamentação da decisão. III. Razão de decidir: 4. Ambas as turmas desta Corte são firmes no entendimento de que a decisão que autoriza a interceptação telefônica deve ser fundamentada, mas não é nula se for sucinta. 5. O magistrado pode fazer uso da técnica per relationem para fundamentar a decisão que autoriza a interceptação telefônica, razão por que o acórdão recorrido incorreu em grave preciosismo. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1575509 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16/03/2026)

 Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente